Tribunal: STF
Processo: RE 206597
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE
SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES APOSENTADOS. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. L.C. ESTADUAL N. 432/85. NÃO EXTENSÃO.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no
sentido de que não cabe a extensão aos policiais militares inativos,
 a teor do que dispunha o artigo 40, § 4º, da Constituição do
Brasil, em sua redação original, do adicional de insalubridade
instituído pela Lei Complementar n. 432/85 do Estado de São Paulo.
Honorários fixados em dez por cento sobre o valor da causa.
Nego
provimento ao agravo regimental interposto por Valdemar Valêncio
Barbosa e Outros.
Dou provimento ao agravo regimental interposto
pelo Estado de São Paulo, apenas para explicitar.